Tribunal: CARF
Processo: 15165.003730/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.003730/2008-12
ACÓRDÃO
3002-003.949 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, ARTIGO 7.o DA LEI 10.865/2004.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
O Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário no
559.937/RS, afetado com repercussão geral, julgado em 20 de março de
2013, declarou a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 7o da Lei
no10.865/2004 e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno do
CARF, tal decisão tem aplicação obrigatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.949 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003730/2008-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
A contribuinte pleiteou administrativamente a restituição do PIS-Importação, em
razão da indevida inclusão do ICMS, do PIS e da Cofins na base de cálculo desta contribuição,
prevista no artigo 7°, da Lei n°10.685/04., por entender que tal previsão ofende frontalmente os
artigos 149, § 2°, III, a; 154, I, e 195, § 4°, da Constituição Federal.

Todavia, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

Com base na competência estabelecida e no que dispõe o Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.° 95, de 2007, e a IN-SRF n.° 600, de 2005,
tomo conhecimento do PARECER TÉCNICO(RESTITUIÇÃO) IRE CTA SAORT N.° 133/2008,
PARA APROVÁ-LO, e assim decido negar provimento ao pedido, relativamente a parte do
pedido correspondente à [sic] despachos em unidades sob jurisdição desta unidade.

Cientificada do indeferimento, a interessada a apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que o artigo 7° da Lei n° 10.865/04 é inconstitucional e
ilegal, na medida em que não respeita o artigo 149 da Constituição Federal e o Acordo Geral de
Tarifas e Comércio de 1994 (GATT). Defende, assim, que há ofensa ao disposto no artigo 110 da Lei
n° 5.172/1966, Código Tributário Nacional, por alteração de conceito de "valor aduaneiro"
internacionalmente definido, bem como ofensa ao artigo 146 da Constituição Federal ao se
instituir as contribuições por lei ordinária e não por lei complementar.

Em julgamento, acordaram os membros da 1a Turma, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nestes termos:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Irresignada, interpôs Recurso Voluntário, alegando preliminarmente, a nulidade do
acórdão sob o fundamento de que ele não teria apreciado os seus argumentos e, no mérito, aduz
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.949 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003730/2008-12
3
que teria negado vigência aos artigos 149, parágrafo 2o, III, a, 195, parágrafo 4o, art. 146, III, a, da
CF e os arts. 98 e 110 do CTN.

Em 12/2/2020, esta E. Turma, por meio da Resolução no 3002-000.082 (fls. 123 a
130), decidiu:
[..] determinar a conversão do presente julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem, uma vez superada a questão de direito objeto desta contenda, por força do
decidido no RE 559937 do STF, se manifeste, por meio de relatório conclusivo, acerca da
certeza e liquidez do direito.”

Em cumprimento à diligência, foram apresentados os seguintes esclarecimentos no
despacho de fls 329-331:

O presente processo refere-se a 19 DIs registradas em Paranaguá, em 2004 e 2005,
discriminadas à fl. 328. O recolhimento dos tributos associados às DIS que compõem o
presente processo, ocorreu no período entre 2/6/2004 e 4/10/2005, reconhece-se que
este pedido de restituição foi apresentado dentro do prazo legal, visto que protocolizado
em 9/4/2008 (fl. 3 )–, nos termos do art. 168, inciso I, do CTN, confrontado com o art. 3o
da Lei Complementar no 118/2005. Foram calculados os valores devidos de Cofins-
Importação com base no valor aduaneiro declarado nas DIS, aplicando-se as alíquotas
vigentes no momento do registro, conforme planilha à fl. 328. Os valores recolhidos pelo
importador constam nas telas de consulta ao PUCOMEX (fls. 145 a 218).
Seguem duas observações relacionadas ao cálculo apresentado:
-DI 04/0528124-7 – a DI tem duas adições: sendo que somente a Adição 002 se refere a
papel imune. Os valores recolhidos, que se referem ao somatório das duas adições, são
menores que os valores devidos e não foram incluídos no somatório do valor a restituir
que consta na planilha à fl. 328.
-DI 04/0528723-7 – consta 1 retificação e dois recolhimentos realizados em 3/6/2004 e
9/6/2004, respectivamente de R$ 7.554,22 e R$ 9.150,73 (fl. 150).
Na planilha de cálculo apresentada pelo importador consta alíquota de papel imune,
mas, na DI, consta o recolhimento de II e não há informação de imunidade.
Conforme disposto no art. 10, inc. II, da Lei o 10.833/2003, as pessoas jurídicas que
apuram IRPJ com base no Lucro Presumido permanecem sujeitas ao regime cumulativo de
Cofins. Em consulta ao SIEF- RDOC, constatou-se que o interessado apurou, nos anos de
2004 e 2005, Imposto de Renda com base no Lucro Presumido (fls. 299 a 327), não sendo
permitida a apropriação como créditos tributários dos valores recolhidos a título de
PIS/Pasep-Importação. Assim sendo o valor total do Direito Creditório deste processo
corresponde a R$ 17.456,72. Os valores a restituir discriminados por DI, constantes na
planilha de cálculo à fl. 328, devem se reportar à respectiva data de recolhimento, neste
caso, a data do registro das respectivas DIS, conforme disposto nos arts. 148 e 149 da IN
RFB no 2055/2021. (...)
Conclusão: Diante do exposto, propondo ao Sr. Chefe da Saata o retorno do presente
processo ao CARF, após ciência do interessado deste despacho e da planilha de cálculo à
fl. 328, com abertura de prazo de 30 dias para manifestação, conforme recomendação à fl.
130.

Depois de tomar ciência do supracitado despacho e da planilha de cálculo à fl. 328,
a ora Recorrente prestou os novos esclarecimentos e anexou documentação de fls 340 - 350:

Infere-se que o Despacho Decisório no 0196/2023- SAATA/ALFITJ/SC adota como razão de
decidir o argumento de que os valores recolhidos no momento do registro foram
supostamente inferiores aos valores devidos. Ocorre, porém, que na DI 04/0528124-7, foi
declarado o valor devido de R$ 6.876,68 a título de PIS-Importação, sendo este, também,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.949 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003730/2008-12
4
o valor efetivamente recolhido (Doc_Comprobatorio01). Já em relação à DI 04/0528723-7,
o valor declarado, a título de PIS-Importação, foi R$ 7.554,22, o qual foi integralmente
recolhido (Doc_Comprobatorio02).
Portanto, não se sustenta o fundamento adotado pelo Despacho Decisório no 0196/2023-
SAATA/ALFITJ/SC, uma vez que comprovado o integral recolhimento dos valores
registrados nas declarações de importação. Em conclusão, pugna-se, respeitosamente,
seja admitida a juntada dos documentos anexos, a fim de também deferir o pedido de
ressarcimento do PIS-Importação em relação às DIs 04/0528124-7 e 04/0528723-7,
registradas em Paranaguá.

Tendo em vista o cumprimento do disposto na Resolução no 3002-000.082, os autos
retornaram a esta E. Turma para julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário no 559.937/RS,
afetado com repercussão geral, julgado em 20 de março de 2013, declarou a inconstitucionalidade
do inciso I do artigo 7o da Lei no 10.865/2004, conforme ementa exposta a seguir:

“EMENTA. Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS –
importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da
contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.949 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003730/2008-12
5
valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de
afronta.

1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 1195
comalíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.

2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso,
em um dos incisos do art. 195 dda Constituição validamente instituídas por lei
ordinária. Precedentes.

3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que devessem
as contribuições em questão ser necessariamente não cumulativas. O fato de não se
admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo
regime não cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo
o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime
cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II,
da CF.

4 . Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação poderão
ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado
circunscreveu a tal base a respectiva competência.

5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de
expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação
tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.

6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação, não
alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger,
para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez
foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a
importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.

7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a
aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o
faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.

8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a
entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas
sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.

9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.

10. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 559937,
Relator(a):
Min.
ELLEN
GRACIE,
Relator(a)
p/
Acórdão:
Min.
DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013)." (grifo nosso)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.949 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.003730/2008-12
6

Portanto, é visível que a jurisprudência do STF ficou consolidada no sentido da
inconstitucionalidade do inciso I do artigo 7o da Lei no 10.865/2004.

Em que pese a Súmula no 2 do CARF determinar a incompetência deste Conselho
para se pronunciar a respeito de inconstitucionalidade de normas, o parágrafo único do art. 62 do
Regimento Interno autoriza o afastamento de disposição legal declarada inconstitucional pelo
Pleno do STF, como se segue:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)

Da Certeza e liquidez do crédito:

A farta documentação do recolhimento integral do tributo, conforme se destaca, a
título de exemplo, dos documentos fiscais juntados as 145/327 e 340/345, assim como as DIs no
04/0528124-7 e no 04/0528723-7, o despacho no 0196/2023-SAATA/ALFITJ/SC de fls. 329/331 e
os esclarecimentos prestados pela Recorrente às fls 340/350 comprovam a certeza e liquidez do
crédito tributário pretendido.

Pelas razões acima expostas, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 371
DF CARF MF
Original